Tribunal: TJSP
Processo: 2005213-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Indeferimento – Requisitos do art. 50 do Código Civil não evidenciados no caso - Dados apresentados pelo agravante que se afiguram insuficientes para tanto – Ausência de bens penhoráveis que não se afigura suficiente para o deferimento da pretensão – Decisão mantida – Insurgência da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Indeferimento – Requisitos do art. 50 do Código Civil não evidenciados no caso - Dados apresentados pelo agravante que se afiguram insuficientes para tanto – Ausência de bens penhoráveis que não se afigura suficiente para o deferimento da pretensão – Decisão mantida – Insurgência da exequente contra a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em seu desfavor – Cabimento – Taxatividade das hipóteses previstas no §1o, do art. 85 do CPC, que não comporta interpretação extensiva – Incidente que se resolve por meio de decisão interlocutória, nos termos do art. 136 do CPC – Afastamento da condenação que lhe foi imposta é medida que se impõe – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005213-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
LTDA, é agravado COMPANHIA PAULISTANA DE ALIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005213-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.361
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2005213-55.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTE.: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA DE SANTA
RITA DO SAPUCAÍ LTDA
AGVDA.: COMPANHIA PAULISTANA DE ALIMENTOS
Agravo de Instrumento
Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada Indeferimento
Requisitos do art. 50 do Código Civil não evidenciados no caso -
Dados apresentados pelo agravante que se afiguram insuficientes
para tanto Ausência de bens penhoráveis que não se afigura
suficiente para o deferimento da pretensão Decisão mantida
Insurgência da exequente contra a fixação de honorários
advocatícios de sucumbência em seu desfavor
Cabimento
Taxatividade das hipóteses previstas no §1o, do art. 85 do CPC,
que não comporta interpretação extensiva Incidente que se
resolve por meio de decisão interlocutória, nos termos do art. 136
do CPC Afastamento da condenação que lhe foi imposta é
medida que se impõe Recurso parcialmente provido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 223/225 e 239 destes autos) que rejeitou os embargos
de declaração opostos pela agravante mantendo a decisão que indeferiu o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada,
ora agravada, condenando a exequente, ainda, no pagamento dos honorários
advocatícios dos patronos dos administradores fixados em R$ 2.500,00.
Insurge-se a agravante, sustentando que todas as
diligências de localização de bens em nome da empresa executada restaram
infrutíferas e a pesquisa do Infojud retornou com resultado de 2015 indicando
a inexistência de declarações por ausência de atividade, restando evidenciado
o abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, devendo a execução ser estendida aos sócios. Aduz do
encerramento irregular da empresa executada visando fraudar credores que é
indício suficiente da necessidade de inclusão dos sócios. Por fim, insurge-se
contra a condenação de R$ 2.500,00 que lhe foi imposta a título de honorários
advocatícios argumentando não ser cabível em incidente de desconsideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005213-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da personalidade jurídica. Postula, assim, a reforma da decisão ou, no mínimo
a redução da verba honorária para R$ 500,00.
Recurso tempestivo, preparado e processado. Não
houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
A irresignação da agravante merece parcial acolhida.
A teoria da desconsideração da personalidade
jurídica encontra-se, presentemente, prevista no art. 50 do novo Código Civil,
que assim dispõe: “Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode
o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações
de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica”.
Comentando a propósito de mencionado dispositivo
legal, leciona César Fiúza que:
“As manifestações doutrinárias mais recentes
apontam no sentido de que a redação do art. 50 do Código Civil reflete, com
maior fidelidade, os princípios basilares da teoria da desconsideração”.
“O abuso da personalidade ganhou tipificação
aberta, ficando as hipóteses concretas subsumidas às espécies concebidas
como 'desvio de finalidade da pessoa jurídica' e 'confusão patrimonial' entre
os bens da pessoa jurídica e seus membros”.
“Ocorrerá desvio de finalidade, sempre que a
pessoa jurídica não cumprir a finalidade a que se destina, causando, com
isso prejuízos a terceiros. Além disso, é também desvio de finalidade, ou
melhor, de função, o desrespeito ao princípio da função social da empresa”.
“A confusão patrimonial ocorrerá quando não for
possível estabelecer claramente o que é da sociedade e o que é dos sócios.
Destaque-se que a confusão patrimonial também ocorre nos casos de
dissolução irregular da pessoa jurídica, quando desaparecem os sócios e os
bens, e remanescem débitos a ser pagos” (autor cit., in “Direito Civil Curso
Completo”, Ed. Del Rey, 10a ed., Belo Horizonte, 2007, pág. 159, grifo
nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005213-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A jurisprudência, por sua vez, tem admitido com
fulcro nessa teoria a penhora de bens particulares de sócio em execução
movida contra pessoa jurídica da qual faz parte, quando há prova ou
evidência de comportamento impróprio da sociedade, consistente em conduta
lesiva ao patrimônio de terceiro com a utilização da pessoa jurídica como
instrumento para fraude ou para o abuso e, também, nos casos de dissolução
irregular ou de inexistência de bens da pessoa jurídica para garantia da
execução, de modo a configurar hipótese de confusão patrimonial.
No caso vertente, entretanto, é de se verificar que
tais pressupostos, que podem ensejar a desconsideração da personalidade
jurídica, ao menos por enquanto, não estão devidamente configurados em
relação à empresa executada, por não estar evidenciado nos autos que, por
meio de atos irregulares, seus representantes legais tivessem agido com dolo
ou má-fé na tentativa de frustrar a execução e seus credores. O simples fato
de ter encerrado suas atividades de forma irregular e de não ter sido
localizados bens em seu nome para serem penhorados, não implica, por si só,
que tenha havido fraude ou má-fé na condução de seus negócios.
Este quadro demonstrado não se afigura suficiente,
portanto, para ensejar o redirecionamento da execução contra o patrimônio
pessoal de seus sócios à míngua de indicação de dados ou de indícios
concretos a este respeito, de modo a evidenciar a verossimilhança das
assertivas da agravante.
A esse respeito, recente precedente da Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO CIVIL. LIMITES À APLICABILIDADE
DO ART. 50 DO CC.
O encerramento das atividades da sociedade ou sua
dissolução, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a
desconsideração da personalidade jurídica a que se refere o art. 50 do CC.
Para a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade
social - adotada pelo CC -, exige-se o dolo das pessoas naturais que estão
por trás da sociedade, desvirtuando-lhe os fins institucionais e servindo-se os
sócios ou administradores desta para lesar credores ou terceiros. É a
intenção ilícita e fraudulenta, portanto, que autoriza, nos termos da teoria
adotada pelo CC, a aplicação do instituto em comento. Especificamente em
relação à hipótese a que se refere o art. 50 do CC, tratando-se de regra de
exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005213-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
jurídica, deve-se restringir a aplicação desse disposto legal a casos extremos,
em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos,
configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão
patrimonial. Dessa forma, a ausência de intuito fraudulento afasta o
cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, ao menos quando
se tem o CC como o microssistema legislativo norteador do instituto, a
afastar a simples hipótese de encerramento ou dissolução irregular da
sociedade como causa bastante para a aplicação do disregard doctrine.
Ressalte-se que não se quer dizer com isso que o encerramento da sociedade
jamais será causa de desconsideração de sua personalidade, mas que
somente o será quando sua dissolução ou inatividade irregulares tenham o
fim de fraudar a lei, com o desvirtuamento da finalidade institucional ou
confusão patrimonial. Assim é que o enunciado 146, da III Jornada de
Direito Civil, orienta o intérprete a adotar exegese restritiva no exame do
artigo 50 do CC, haja vista que o instituto da desconsideração, embora não
determine a despersonalização da sociedade - visto que aplicável a certo ou
determinado negócio e que impõe apenas a ineficácia da pessoa jurídica
frente ao lesado -, constitui restrição ao princípio da autonomia patrimonial.
Ademais, evidenciando a interpretação restritiva que se deve dar ao
dispositivo em exame, a IV Jornada de Direito Civil firmou o enunciado 282,
que expressamente afasta o encerramento irregular da pessoa jurídica como
causa para desconsideração de sua personalidade: "O encerramento
irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para
caracterizar abuso da personalidade jurídica". Entendimento diverso
conduziria, no limite, em termos práticos, ao fim da autonomia patrimonial
da pessoa jurídica, ou seja, regresso histórico incompatível com a segurança
jurídica e com o vigor da atividade econômica. Precedentes citados: AgRg
no REsp 762.555-SC, Quarta Turma, DJe 25/10/2012; e AgRg no REsp
1.173.067/RS, Terceira Turma, DJe 19/6/2012. EREsp 1.306.553-SC, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014.
(Informativo de Jurisprudência no 0554 Período: 25 de fevereiro de 2015
STJ).
E ainda:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA
SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB.
1. A desconsideração da personalidade jurídica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005213-55.2020.8.26.0000 -Voto no
6
sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira
da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da
personalidade jurídica.
2. O encerramento irregular da atividade não é
suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios.
3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da
execução fiscal.
4. Precedentes específicos do STJ.
5.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO”
(AgRg no REsp 1386576 / SC Terceira Turma rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino - DJe 25/05/2015).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART.
50 DO CC/2002. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ.
ÓBICE APLICÁVEL TAMBÉM PARA A ANÁLISE DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em violação ao artigo 535 do
Código de Processo Civil, quando a matéria que se alega ter sido analisada
pelo Tribunal de origem não foi objeto dos embargos de declaração.
2. Nos casos em que se discutem relações jurídicas
de natureza civil, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a
teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência
de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na
norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso
de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos
sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou
a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no
campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa
jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).
3. A mera inadimplência da pessoa jurídica, por si
só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
Súmula 7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005213-55.2020.8.26.0000 -Voto no
7
4. A incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também
para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do
recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp
588587 / RS Quarta Turma rel. Min. Raul Araújo - DJe 22/06/2015).
Deve ser mantida, portanto, a r. decisão recorrida em
relação ao indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica.
Em relação à verba honorária, de acordo com o
Código de Processo Civil:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
Verifica-se no dispositivo legal, portanto, a
taxatividade das hipóteses nas quais é cabível o arbitramento de honorários
advocatícios e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não
se insere em nenhuma delas.
Dessa forma, a lei processual civil não abarca a
fixação de verba honorária na hipótese, mormente porque, por constituir
natureza de mero incidente processual, a questão referente a desconsideração
da personalidade jurídica foi resolvida por meio de decisão interlocutória, nos
termos do artigo 136 do Código de Processo Civil, circunstância esta que
afasta a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de
sucumbência.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de
Justiça bandeirante:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Condenação em
honorários advocatícios - Descabimento - Ausência de previsão legal -
Artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil não inclui entre as hipóteses de
fixação de honorários o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica Rol taxativo - Precedentes deste Tribunal Recurso improvido.”
(Agravo de instrumento no 2056913-07.2019.8.26.0000 Voto no 20.604 - 25a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005213-55.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Câmara de Direito Privado Rel. Des. CLÁUDIO HAMILTON, j.
31/07/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
COBRANÇA
-
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA - Pretensão de fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais em razão da rejeição do pedido formulado no
incidente. - INADMISSIBILIDADE: Impossibilidade de fixação de
honorários advocatícios por falta de previsão legal. Procedimento que tem
natureza de incidente processual e não de ação. Decisão mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo
de
instrumento
no
2092961-62.2019.8.26.0000 Voto no 24.786 37a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 23/07/2019).
“Agravo
de
instrumento.
Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica rejeitado. Decisão agravada que
não acolheu o pedido de condenação dos Agravados em honorários de
sucumbência. Insurgência. Não acolhimento. Honorários advocatícios que
não são cabíveis no caso. Ausência de previsão a esse respeito no CPC/15,
que é taxativo quanto às hipóteses em que se mostram passíveis de fixação.
Mero incidente no curso do processo que não autoriza a fixação de
honorários. Atuação dos patronos que será avaliada como um todo no final
do processo. Recurso não provido.” (Agravo de instrumento no
2074857-22.2019.8.26.0000 Voto no 22.258 3a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. JOÃO PAZINE NETO, j. 14/05/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - AÇÃO DE COBRANÇA - Cumprimento de sentença - Incidente
de desconsideração da TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São
Paulo personalidade jurídica - Ausência dos requisitos autorizadores Art. 50,
do CC - Condenação em honorários advocatícios - Descabimento - Ausência
de previsão legal - Recurso parcialmente provido.” (Agravo de instrumento
no 2046334- 97.2019.8.26.0000 Voto no 44.260 35a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. MELO BUENO, j. 03/05/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
DESCONSIDEAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Decisão que
indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada e extinguindo o incidente, condenando o exequente, ora agravante,
ao pagamento das custas e despesas processuais, mais os honorários do
patrono dos sócios, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005213-55.2020.8.26.0000 -Voto no
9
da execução - Custas, despesas e honorários advocatícios - Descabimento -
Não há previsão legal relativamente à condenação da parte vencida em
verba honorária advocatícia, em incidentes suscitados no processo -
Aplicação do art. 85, § 1°, do novo CPC - Precedentes do TJ-SP - Decisão
reformada
-
Recurso
provido.”
(Agravo
de
instrumento
no
2267412-03.2018.8.26.0000 Voto no 15.037 24a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. PLÍNIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, j. 28/03/2019).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
da agravante somente para o fim de afastar a condenação que lhe foi imposta
a título de honorários advocatícios.
Assim, dá-se parcial provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator